Tribunal: TJMT
Processo: 1001609-48.2019.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001609-48.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ERICK VALENTIM DA SILVA - CPF: 040.855.521-12 (EMBARGANTE), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), CHEFE 2a CIRETRAN RONDONOPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou os embargos.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA - VÍCIO DE OMISSÃO - INOBSERVADO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

1- A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2- Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3- Não cumpre ao julgador fazer expressa menção a todos os dispositivos legais que a parte entende violados, estando apenas obrigado a motivar sua decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no.
1001609-48.2009.811.0003
, com a finalidade de sanar omissão e contradição existente no acórdão embargado.

Aduz, em síntese, que foi
proferida decisão colegiada em sede de Recurso de Apelação interposto contra a sentença, que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, vez que o Impetrante, ao pleitear o licenciamento veicular sem o pagamento de multas pecuniárias aplicadas, não logrou êxito em demonstrar veracidade nas suas alegações,
já que os documentos apontam que o Impetrante foi, de fato, notificado
.

Alega que, o parecer ministerial acostado no id. 8078981, por sua vez, aduziu que a extinção prematura de mandado de segurança é impossível, posto que já se incursionaria no mérito da causa, bem como opinou pela reforma da decisão terminativa frente a ausência de comprovação da dupla notificação por parte da Autoridade Coatora/Impetrada, a demonstrar a regular constituição das multas, condição de vinculação ao licenciamento, opinou pela ratificação da sentença.

Aduz que a omissão do acórdão, se dá pelo fato de considerar invertido a dinâmica dos ônus da prova, ao imputar à impetrante/interessada a comprovação da notificação, pautando-se na possibilidade de requerer junto ao órgão coator, informações sobre o caso, e que só em caso de demora ou recusa da autarquia, poderiam ensejar determinação judicial de exibição, nos termos da lei mandamental, o que não configuraria prova diabólica.

Sustenta que o proprietário/possuidor do veículo, só toma conhecimento da existência de multas quando vai licenciá-lo e não pode o condutor depender de negativa tácita de resposta de notificação extrajudicial da autarquia, para servir de base para determinar ao Detran a prova da dupla notificação.

Ao final pugna para que o acórdão se manifeste de forma expressa e nominal, inclusive quanto aos dispositivos de lei e súmulas invocadas, sobre a impossibilidade de vinculação/condicionamento do pedido de licenciamento do veículo, ao pagamento das infrações de trânsito que o DETRAN/MT – que possui o domínio funcional da prova – não comprovou estarem validamente constituídas e que incabível a distribuição dinâmica dos ônus da prova sobre o particular.

Sem contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do Id. 30618994.

É o relatório.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020